Tribunal: TJSP
Processo: 2272218-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 600,00, POR EVENTO E POR DIA, RESPECTIVAMENTE, LIMITADA A R$ 6.000,00. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 600,00, POR EVENTO E POR DIA, RESPECTIVAMENTE, LIMITADA A R$ 6.000,00. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA. MULTA. ARTIGO 537 DO CPC. VALORES E LIMITE MANTIDOS EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.